Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-65.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADOS - LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.
Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido no ambiente doméstico afigura-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado (TJMT, RSE NU 1001915-89.2020.8.11.0000).
“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.” (TJMT, RSE no 52746/2018)
Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001985-65.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS MENDES ALMEIDA - CPF: 072.207.731-96 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL CARDOSO HOLANDA - CPF: 013.495.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA KALINE ALMEIDA SANTOS - CPF: 063.317.881-07 (VÍTIMA), GABRIELA MACIEL DA SILVA - CPF: 065.786.841-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR,
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADOS -
LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

Quando os elementos fático-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido no ambiente doméstico afigura-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado (TJMT, RSE NU 1001915-89.2020.8.11.0000).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE no 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1001985-65.2022.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ARIPUANÃ

RECORRENTE(s):
MATEUS MENDES ALMEIDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MATEUS MENDES ALMEIDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (NU 1001985-65.2022.8.11.0088),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - 121, § 2o, II, IV, e VI, § 2o-A I e II, c/c art. 14, II, do CP- (ID 165433228).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as lesões decorreram de discussão iniciada após
“uso desregrado de álcool”
não havendo a intenção de matar; 3) as qualificadoras do motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou desclassificada sua conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 169183178).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169678682).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 165433238).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Feminicídio Qualificado Tentado. - Art. 121 § 2o incisos II, IV e VI c/c § 2o-A, I e II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. - 1) Pretendida desclassificação do crime de feminicídio qualificado tentando para o delito de lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi na conduta do increpado. - Inadmissibilidade - Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia e, não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, não deve ser afastada, de pronto, a análise da causa pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em homenagem ao Princípio. - In dubio pro societate. - 2) Pleito pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal. - Improcedente - In casu, por ocasião da pronúncia, as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. - 3) Pretendida revogação da prisão preventiva para responder ao processo em liberdade. - Impossibilidade - No caso em tela, a prisão preventiva do recorrente Mateus foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o periculum libertatis resta evidente pelo seu elevado grau de periculosidade, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. - Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.
”
(João Augusto veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 174080678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 20h05min, em residência particular localizada na rua JP 30, Jardim Planalto, em Aripuanã/MT, o denunciado MATEUS MENDES ALMEIDA, consciente e voluntariamente, imbuído de animus necandi (vontade de matar), tentou ceifar a vida de sua companheira, a vítima Carla Kalini Almeida Santos, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de objetos contundente e perfurante, consistente em um pedaço de madeira e um garfo de cozinha, deferindo-lhe vários golpes, não consumando o crime doloso por circunstancias alheias à sua vontade, visto que a vítima fingiu que havia falecido, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.333910, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões de págs. 24/33 e demais elementos coligidos aos autos. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência MATEUS MENDES ALMEIDA, vulgo “Teteu”, como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, II, IV e VI, c/c §2o-A, I e II, c/c art.14, II, todos do Código Penal
[...].
”
(William Johnny Chae, promotor de Justiça – ID 165433158)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Entendo que a materialidade do delito está presente, especialmente considerando o exame de corpo de delito de ID 105913708, em conjunto com as declarações colhidas em juízo e que transcrevo abaixo, para melhor análise sobre a autoria e o tipo penal em que se enquadre: [...]

Nesse contexto, em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevo a palavra da ofendida, que encontra, também, convergência com a fala do réu, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...]

Ademais, o acusado confirma ter se envolvido com uma briga com a vítima e de tê-la atingindo com um garfo. Os policiais também se manifestaram tê-la encontrado bastante machucada, ensanguentada e com hematomas, tendo declarado que teria sido Mateus o agressor.

Por isso, acho mesmo que o tipo penal praticado foi o do art. 121 do Código Penal, em que pese as dúvidas da vítima acerca da real intenção do agressor. Isso porque não é raro que, envolvidas emocionalmente, as vítimas de feminicídio só percebam a gravidade da situação em que se encontram nos derradeiros momentos de suas vidas.

Por isso, entendo que é a comunidade, por seus jurados leigos e naturais para causas desta estirpe, quem tem de averiguar não apenas sobre os elementos essenciais do crime, como a materialidade e a autoria, mas também acerca da tipificação que atos como o presente devam receber.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, conforme prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

In casu, não se afigura descabida a assertiva de que a tentativa de homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de desentendimento banal, tendo em vista a versão de que a agressão teria ocorrido após e em razão de uma partida de sinuca.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, há orientação desta E. Corte no sentido de preservar a competência constitucional dos juízes naturais: [...]

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno.

Ante ao exposto
,

PRONUNCIO
o acusado
Mateus Mendes Almeida
, já qualificado nos autos, para submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2o, II, IV e VI, c/c §2o-A, I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal [...].”
(Pedro Toaiari de Mattos Esterce, juiz de Direito – ID 165433228)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (
ID 165428036 - fls. 28/29
), Mapa Topográfico para localização das Lesões
(ID 165428036 - fls. 31/32) e
fotografias (
ID 165428036 - fls. 33/35),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Flavio Rodrigo de Melo Macedo, policial militar (ID 165428032 - fls. 19/20), Antônio Geovani Januário de Deus, policial militar (ID 165428032 - fls. 21/22), Carla Kaline Almeida Santos, vítima (ID 165428032 - fls. 23/24), e o recorrente (ID 165428038 - fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavio Rodrigo de Melo Macedo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165433226), Antônio Geovani Januário de Deus, policial militar (Relatório de Mídias - ID 165433226), Carla Kaline Almeida Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 165433226),
Maria Izabel Cardoso Holanda,
vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 165433226), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 165433226).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Carla Kaline Almeida Santos
[vítima] afirmou, em Juízo, que
“estavam bebendo na casa de um amigo”; “começaram a discutir”; “ela partiu para cima dele”; “não se lembra do motivo da briga”; “ele a xingou e ela partiu para cima dele”; “estavam bastante embriagados”; “ele usou socos e um garfo para agredi-la, arranhando seu braço”; “após ele sair, ela pediu um moto-táxi para ir ao hospital”; “ela, já caída na cama, foi agredida com um cabo de vassoura em suas costas e cabeça”; “ele não falava nada, por isso, não sabe se a intenção era matá-la”; “ele só parou de agredi-la quando ela ficou imóvel, fingindo estar desfalecida”; “o relacionamento era tranquilo, embora tivessem havido outras situações de discussão e brigas entre eles”; “nunca foi agredida com um facão”; “as agressões eram mútuas”; “deitou na cama para se fingir de morta”; “então, ele foi embora”; “quando não escutou mais barulhos, saiu”; “não sabe se ele a viu neste momento”; “os motivos da briga são por ciúmes e excesso de bebida”; “ele diz que a ama e ela não crê que ele poderia vir a matá-la”; “MATEUS é tranquilo na comunidade e tem personalidade calma”; “ele ficava bravo porque avançava nele e o xingava”; “não conhece a carta”; “a mãe disse que pegou a carta”; “não sabe se a carta foi escrita por ele”; “não sabe como a mãe recebeu a carta”; “sua mãe não gosta dele”; “ele queria voltar, mas não pensa em voltar”
(Relatório de Mídias - ID 165433226);

- Flávio Rodrigo de Melo Macedo
[
policial militar] narrou, na fase judicial, que
“se recorda de ter recebido a ocorrência de uma mulher machucada”; “a vítima estava bastante ensanguentada e machucada”; “o suspeito não estava no local”; “o SAMU encaminhou a vítima para o hospital”; “os machucados eram na cabeça, olho e face”; “ela teria dito que brigou com MATEUS e ele teria a agredido com um cabo de vassoura e, se não se engana, até mesmo com um facão”; “ela teria dito que fingiu-se de morta para que ele parasse de bater nela”; “o suspeito é conhecido no meio policial, inclusive por outras agressões contra essa mesma vítima, com arma branca”; “as ocorrências eram frequentes”
(Relatório de Mídias - ID 165433226);

- Antônio Geovani Januário de Deus [policial militar] relatou, na audiência de instrução, que
“foram solicitados via COPOM para verificar uma ocorrência de violência doméstica”; “a vítima estava bastante ensanguentada, com um corte na cabeça e vários hematomas”; “obtiveram êxito em encontrar o suspeito e prendê-lo em flagrante”; “ela foi agredida com um cabo de vassoura”; “ela tinha um corte na região da cabeça, causado por um facão”; “ele só teria parado a agressão após ela fingir-se de morta”; “conhece o acusado de outras ocorrências, frequentes”; “a maioria das ocorrências eram por brigas entre familiares”; “eles moram na COHAB e frequentemente os policiais são chamados ao local”; “não se recorda de outras ocorrências envolvendo Carla”; “o réu estava bastante embriagado no momento da prisão”; “a vítima também estava embriagada”; “se lembra da vítima ter falado que passaram o dia consumindo bebida alcóolica”
(Relatório de Mídias - ID 165433226);

- Maria Izabel Cardoso Holanda
[vizinha da vítima]

informou, na fase judicial, que
“a vítima chegou à sua casa, pedindo que chamasse um mototáxi para ela”; “a vítima disse que tinha caído de moto”; “chegou ao portão e abriu para a vítima”; “a rua é bastante escura”; “ela disse que estava sem celular”; “ela não queria ir ao hospital, mas na casa da tia”; “estava bem escuro, mas viu o braço da vítima ferida; “ela deu como destino para o taxista o Hospital”; “não lhe foram relatadas agressões”; “sabe que eles namoravam, mas não sabe de como era o relacionamento”; “não sabe da conduta social do réu”
(Relatório de Mídias - ID 165433226);

- MATEUS MENDES ALMEIDA
[recorrente] afirmou, em Juízo, que

“não se lembra muito bem dos fatos, por estar bastante embriagado e porque tinha usado cocaína”; “não era usuário”; “se lembra dela tê-lo xingado”; “depois, pelo que se lembra, já estava fora de casa na esquina”; “não se lembra se agrediu a vítima”; “tem outras passagens na polícia”; “tem uma passagem por ameaça, contra Carla”; “a convivência do casal era tranquila, mas havia discussões quando bebiam”; “não fica mais agressivo quando faz uso da cocaína”; “não se lembra do que se passou no interior da casa de Carla”; “só se lembra das iniciativas da vítima contra ele”; “estava com um garfo, mas só atingiu a vítima de raspão”; “não se lembra da vítima deitada e fingindo de morta”; “acha que a vítima foi se deitar para descansar”
(Relatório de Mídias - ID 165433226)
.

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Carla Kaline Almeida Santos
] foi atingida por golpes de cabo de vassoura e “garfo”, nas regiões da cabeça, costas e braços, desferidos pelo recorrente,
no dia 3.12.2022, por volta das 20h05min, no interior da residência do casal, localizada à rua JP 30, Jardim Planalto, em Aripuanã/MT
.

Todavia, as lesões foram superficiais, não houve necessidade de internação, sendo que a vítima permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da sutura, as agressões foram mútuas, o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a discussão teve início
após ingestão de bebida alcoólica
, consoante depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias - ID 165433226).

Ademais, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do
Laudo Pericial de Lesão Corporal (
ID 165428036 - fls. 28/29
)
, a afastar a letalidade dos ferimentos.

Em suma, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; os golpes foram cessados sem intervenção de terceiros; a vítima não revelou que o recorrente tivesse a intenção de lhe matar (Relatório de Mídias - ID 165433226).

Sopesados os elementos fático-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida no ambiente doméstico afigura-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJMT, RSE NU 1001915-89.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 18.52020).

Assim sendo, não se evidencia a intenção de matar.

Consequentemente, mostra-se justificável a desclassificação para lesão corporal leve por não resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020), com incidência da qualificadora da violência doméstica por ter sido praticada contra “cônjuge ou companheiro” (CP, art. 129, § 9o).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Nesse quadro, cabe ao Juízo singular dosar a pena cominada, por se tratar de crime em ambiente doméstico (Lei no 11.340/2006), com pena máxima que excede a 2 (dois) anos de detenção (CP, art. 129, § 9o), sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), com determinação ao Juízo singular para dosar a pena diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023